Tribunal: TJSP
Processo: 2086151-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000365372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086151-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENAN
FERNANDES SALGADO, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2086151-37.2020.8.26.0000 BAURU 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2086151-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: RENAN FERNANDES SALGADO
IMPETRADO: MM. JUÍZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM UR
BAURU
VOTO No 43150
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, roubo e furto. Sentença
condenatória. Pleito de liberdade ou prisão domiciliar. Alegação de
risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art.
117 da LEP e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ.
Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
indeferimento da prisão domiciliar.
Aduz que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e que a
autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar.
Aponta que há superlotação na unidade prisional e que não há
fornecimento de água com regularidade, tampouco itens de higiene e proteção
contra a pandemia pelo coronavírus (Covid-19).
Pondera que a Recomendação 62 do CNJ e atual pandemia
provocada pelo coronavírus (Covid-19) autorizam o pleito.
Acrescenta que o paciente é portador de doença pulmonar crônica.
Pleiteia a liberdade com a consequente expedição de alvará de
soltura ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por
prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2086151-37.2020.8.26.0000 BAURU 3/6
A medida liminar foi indeferida (fls. 42/45).
Informações da autoridade apontada como coatora às fls. 51 e a
douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 54/62).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre total de 19 anos, 04 meses e 01 dia
de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, roubo e furto, com
término de cumprimento de pena previsto para 13/07/2038.
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, em 03
de abril p.p. foi indeferido o pedido de prisão domiciliar eis que, conquanto seja
portador de asma, não restou comprovado que a saúde do paciente autoriza a
concessão de benefícios previstos na LEP.
Destacou que o paciente vem recebendo tratamento adequado na
unidade conforme laudo médico.
Assim, correta a r. decisão de fls. 38/40, sendo que a Recomendação
62 do CNJ não significa ordem de soltura imediata.
Anote-se que não se demonstrou qualquer situação concreta na
unidade em que o paciente se encontra a justificar a aplicação de medidas
excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Tanto que na r. decisão, o
juízo das execuções esclareceu o paciente não se enquadra nas demais hipóteses
do art. 117 da LEP, sendo que atualmente cumpre pena no regime fechado, em
unidade prisional que conta com equipe de saúde.
Vale ressaltar que o relatório médico de fls. 337 elaborado pela
Penitenciária de Pirajuí (autos n. 0002604-94.2016) apontou que o paciente utiliza
medicamentos com bom controle do quadro respiratório e que não apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2086151-37.2020.8.26.0000 BAURU 4/6
patologias crônicas, sendo que apresenta bom estado geral, corado hidratado e
orientado.
Nada de teratológico existe, eis que a r. decisão está devidamente
fundamentada.
Destaque-se quanto à prisão domiciliar fundamentada na Lei de
Execução Penal, anote-se que o art. 117 da LEP exige que o paciente esteja
cumprindo pena em regime aberto, o que não ocorre no presente caso, in verbis:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I -
condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante.” g.n
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar
em razão da pandemia de coronavírus, em que pese as argumentações da d.
defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar em constrangimento
ilegal.
Observe-se, nesse passo, que a Recomendação 62 do CNJ não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não
restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou que
o estado de saúde do paciente justificasse a medida.
Ressalte-se nesse último ponto que o relatório médico de fls. 337
elaborado pela Penitenciária de Pirajuí (autos n. 0002604-94.2016) apontou que o
paciente utiliza medicamentos com bom controle do quadro respiratório e que não
apresenta patologias crônicas, sendo que apresenta bom estado geral, corado
hidratado e orientado.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2086151-37.2020.8.26.0000 BAURU 5/6
que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico
suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação
do vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior
à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não restou provada ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade onde o paciente cumpre pena, bem como o
estado de saúde do paciente justificasse a medida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2086151-37.2020.8.26.0000 BAURU 6/6
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”(STJ
Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator